Tribunal: TJBA
Processo: 8152116-94.2024.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8152116-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCO ANTONIO LELIS ARAUJO MORENO

Advogado(s)
:
ANDRE SANTIAGO DA SILVA JUNIOR, ADRIANO SILVA SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Marco Antonio Lelis Araujo Moreno contra ato imputado ao Secretário de Educação do Estado da Bahia, aos Secretários de Administração e ao Governador do Estado da Bahia, consubstanciado na ausência de notificação pessoal para apresentação de documentos e posse no concurso público regido pelo edital SAEB/03/2022. O impetrante foi aprovado na 102ª colocação para o cargo de Professor Padrão P - Grau III. A convocação foi publicada exclusivamente no Diário Oficial, mais de um ano após a homologação do resultado final, sem comunicação direta ao candidato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a Administração Pública tem o dever de notificar pessoalmente o candidato aprovado em concurso público quando houver transcorrido mais de um ano entre a homologação do resultado final e a convocação para posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a notificação pessoal do candidato aprovado em concurso público somente é exigida quando houver previsão editalícia ou quando transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame.

O lapso superior a um ano entre a homologação do concurso (abril de 2023) e a convocação (setembro de 2024) configura hipótese excepcional que impõe o dever de notificação pessoal por outros meios além da publicação oficial, em respeito aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

A ausência de intimação pessoal, diante do tempo decorrido, compromete o direito líquido e certo do candidato de acompanhar adequadamente os atos da Administração Pública, sendo cabível a renovação do ato convocatório com ciência pessoal do interessado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve promover notificação pessoal do candidato aprovado em concurso público quando houver transcorrido mais de um ano entre a homologação do resultado final e a convocação para apresentação de documentos ou posse.

A simples publicação no Diário Oficial não se revela suficiente para cientificar adequadamente o candidato, nas hipóteses excepcionais de lapso temporal prolongado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RMS 25.074/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/02/2013; AgInt no RMS 54.381/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26/02/2018; AgInt no REsp 1.549.086/PB, Rel. Min. Gurgel de Farias, DJe 25/05/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8152116-94.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARCO ANTONIO LELIS ARAUJO MORENO
e como apelada
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por
unanimidade,
em
CONCEDER
A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .